Tribunal: TJSP
Processo: 1033688-17.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
COMISSÃO DE CORRETAGEM. MULTA CONTRATUAL. DANOS MORAIS. Sentença que reconhecera a prescrição da lesão atinente ao pedido de repetição da quantia paga pelos autores a título de comissão de corretagem e que julgara improcedentes os pedidos de condenação da ré no pagamento de multa contratual e de indenização por danos morais. Ausência de recurso dos autores. Coisa julgada formal e material (arts.

Ementa:
COMISSÃO DE CORRETAGEM. MULTA CONTRATUAL. DANOS MORAIS. Sentença que reconhecera a prescrição da lesão atinente ao pedido de repetição da quantia paga pelos autores a título de comissão de corretagem e que julgara improcedentes os pedidos de condenação da ré no pagamento de multa contratual e de indenização por danos morais. Ausência de recurso dos autores. Coisa julgada formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Propriedade imóvel. Data prevista para entrega da unidade. Detalhe relevante do negócio jurídico. Disponibilidade tardia do bem (aproximadamente 5 anos e meio). Ilicitude objetiva. Inadimplemento relativo caracterizado. Sentença mantida.

DANOS MATERIAIS. Lucros cessantes. Quantia mensal durante o período de atraso arbitrada em 0,5% do valor do imóvel compromissado. Admissibilidade e adequação. Súmula 162 do TJ-SP e Tema 05 do IRDR n. 0023203-35.2016.8.26.0000. Sentença mantida. Recurso desprovido.